Tribunal: TJDFT
Processo: 0007044-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 14315228, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de retificar o número do CPF do credor ANTÔNIO JOÃO DA SILVA Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto